Tribunal: TJES
Processo: 5022621-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022621-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN INACIO SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022621-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: RYAN INACIO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

COATOR: . JUIZ PLANTONISTA DA 1ª REGIÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE NA RECAPTURA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REGIME PRISIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri da Serra/ES à pena de 48 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídios qualificados e roubos majorados. Requer relaxamento da prisão por vícios na captura realizada em Governador Valadares/MG por policiais civis do ES, ausência de audiência de custódia tempestiva, recolhimento em unidade prisional de segurança máxima sem fundamentação, e suposta ausência de interrogatório policial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de carta precatória para cumprimento de mandado de prisão em outro Estado torna nula a captura; (ii) saber se o atraso na audiência de custódia acarreta nulidade da prisão; (iii) saber se o recolhimento em unidade de segurança máxima sem decisão fundamentada é ilegal; e (iv) saber se há nulidade por ausência de interrogatório policial.

III. Razões de decidir

A prisão ocorreu com mandado válido registrado no BNMP, o que autoriza seu cumprimento em todo território nacional, independentemente de deprecação.

A audiência de custódia foi realizada em 20.01.2026, afastando a alegada nulidade por atraso.

O recolhimento do paciente em penitenciária de segurança máxima é justificado pelo histórico de fuga e pela elevada periculosidade, sem demonstração de abuso.

A ausência de interrogatório policial não acarreta nulidade, pois a persecução penal se desenvolveu regularmente com citação, instrução e condenação.

A prisão foi mantida com base na execução imediata da pena imposta pelo Júri, conforme Tema 1.068/STF.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de mandado de prisão preventiva regularmente registrado no BNMP pode ocorrer em qualquer ponto do território nacional, independentemente de carta precatória.
2. A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não enseja nulidade da prisão quando fundada em título judicial válido.
3. É legítimo o recolhimento em unidade prisional de segurança máxima quando há histórico de fuga e elevada periculosidade, desde que não demonstrado abuso.
4. A ausência de interrogatório policial em persecução penal já encerrada e com condenação transitada em julgado não acarreta nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 289 e 289-A, 310, 319; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 154.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.03.2018; STF, HC 85.712/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, Rel-AgR 66.742, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17.06.2024; STJ, AgRg-HC 1.010.880, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022621-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: RYAN INACIO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

COATOR: . JUIZ PLANTONISTA DA 1ª REGIÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RYAN INACIO SILVA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES e do Juízo Plantonista da 1ª Região do Estado do Espírito Santo.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de nulidades absolutas decorrentes da captura do paciente no Estado de Minas Gerais por policiais civis do Espírito Santo sem a expedição de carta precatória, aduzindo violação ao art. 289, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que houve descumprimento de despacho proferido por juízo plantonista de primeiro grau, bem como afirma ser ilegal o recolhimento em unidade prisional de segurança máxima (PSMA1) sem fundamentação judicial individualizada.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo a liminar (ID 17652700).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 17880763).

Pois bem.

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES à pena total de
48 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (consumado e tentado) e roubos majorados
.

Na ocasião da sentença, foi determinada a imediata execução da pena, fundamentada na soberania dos veredictos e na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o réu encontrava-se foragido do sistema prisional desde 17 de fevereiro de 2025
.

A recaptura do paciente ocorreu em
23 de dezembro de 2025
, no município de Governador Valadares/MG, em operação realizada por policiais civis do Estado do Espírito Santo
.

De início, impende destacar que a alegação de nulidade da captura do paciente no Estado de Minas Gerais, sob o argumento de ausência de expedição de carta precatória, não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente encontrava-se regularmente registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), sistema gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, o que autoriza o seu cumprimento em qualquer ponto do território nacional, independentemente de formalidade de deprecação, conforme inteligência dos artigos 289 e 289-A, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal orienta que mandados registrados no BNMP podem ser cumpridos por qualquer agente policial, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação (STF; HC 154.044; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg: 23/03/2018)
.

Consequentemente, a eventual ausência de carta precatória constitui mera irregularidade administrativa, incapaz de macular a legalidade do ato constritivo ou de invalidar a prisão (STF; HC 85.712/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
.

No que tange à alegada nulidade decorrente da demora na realização da audiência de custódia, observa-se que tal insurgência encontra-se prejudicada, uma vez que o ato foi devidamente realizado pelo juízo natural, em 20 de janeiro de 2026, ocasião em que a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi reavaliada e ratificada pelo magistrado
.

É imperativo consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte firmou entendimento no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, previsto no artigo 310, do Código de Processo Penal, não acarreta a nulidade automática da prisão, sobretudo quando esta decorre de mandado judicial devidamente fundamentado (STF; Rel-AgR 66.742; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 17/06/2024; STJ; AgRg-HC 1.010.880; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025)
.

No caso vertente, a custódia decorre de título judicial fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, face à gravidade concreta dos delitos e ao histórico de fuga do paciente
.

Quanto ao recolhimento do paciente na Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA1), tal medida afigura-se plenamente justificada pelas circunstâncias fáticas reconhecidas nos autos
.

O paciente evadiu-se do sistema prisional capixaba em 17 de fevereiro de 2025, permanecendo foragido até sua recaptura, em 23 de dezembro de 2025
.

Durante o período de evasão, sobreveio sentença condenatória que lhe impôs pena total de 48 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídios qualificados e roubos majorados
.

Tal histórico de fuga demonstra risco iminente à aplicação da lei penal e justifica o recolhimento em unidade de maior segurança
.

Ademais, a definição do estabelecimento prisional pertence à esfera administrativa, submetida ao controle judicial apenas em casos de prova de abuso, o que não ocorre no caso, visto que a unidade se destina a indivíduos de elevada periculosidade e penas elevadas
.

Por fim, a tese de nulidade por supressão do interrogatório policial revela-se manifestamente descabida, uma vez que a fase investigatória foi encerrada há anos, tendo a persecução penal ocorrido com regular citação, instrução completa e sentença condenatória
.

Não há razão jurídica para exigir interrogatório policial após anos de tramitação processual e condenação proferida pelo Tribunal do Júri
.

Ressalte-se que a prisão foi mantida também para execução imediata da condenação, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados em razão da soberania dos veredictos
.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço da impetração, mas
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)